Tribunal: TJDFT
Processo: 0751996-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751996-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIA MARIA DE SOUSA AGRAVADO: DIOGENES SEGUTI FERREIRA, MARIA APARECIDA DE ANDRADE SEGUTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NELIA MARIA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento provisório de sentença que versa sobre a segunda fase de ação de exigir contas ajuizada contra DIÓGENES SEGUTI FERREIRA e MARIA APARECIDA DE ANDRADE SEGUTI, pela qual determinou que a agravante arcasse integralmente com os honorários periciais para realização da perícia para apuração das contas prestadas pelos agravados. A agravante esclarece que a perícia contábil foi determinada de ofício pelo magistrado, com a finalidade de aferir a regularidade das contas apresentadas pelos agravados, relativas à administração da empresa Instituto de Ortopedia e Neurologia Seguti LTDA., no período de 2017 a 2024, em razão da partilha de cotas sociais decorrente de divórcio. Sustenta que a decisão recorrida contraria o disposto no art. 95 do CPC, segundo o qual, quando a perícia é determinada de ofício, os honorários devem ser rateados entre as partes, e não suportados exclusivamente pela autora de ação de exigir contas, em razão da impugnação às contas prestadas pelos réus. Argumenta que a nomeação do perito não decorreu de requerimento da agravante, mas sim de iniciativa do juízo, razão pela qual não se justifica a imposição integral do encargo. Aduz que a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízo econômico relevante, pois a perícia envolve análise complexa de contas empresariais, o que poderá resultar em honorários vultosos. Ressalta que a obrigação de arcar com a totalidade dos custos viola o princípio da legalidade e da razoabilidade, além de divergir da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que admite o rateio dos honorários periciais em hipóteses semelhantes. Com esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade do pagamento integral dos honorários periciais até o julgamento do agravo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o rateio dos honorários periciais entre as partes, em conformidade com o art. 95 do CPC. Preparo regular, conforme certificado no ID 78757460. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que a decisão agravada não observa a atual regulação legal da distribuição do ônus de custeio de honorários periciais prevista no Código de Processo Civil de 2015, assim como desconsidera a evolução jurisprudencial a respeito da matéria, especificamente quanto à segunda fase das ações de exigir contas. Ressalvo que sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça possuía jurisprudência consolidada, no sentido de que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na segunda fase da ação de prestação de contas era da parte que requereu a realização da prova, ou do autor, caso determinada a realização da prova de ofício pelo Juiz. A esse respeito, confira-se a jurisprudência consolidada durante a vigência do Código de Processo Civil revogado: “É responsabilidade do autor da ação o adiantamento dos honorários periciais quando a prova técnica é por ele requerida ou determinada de ofício pelo magistrado na segunda fase da ação de prestação de contas, mesmo nas hipóteses em que a instituição financeira tenha sido condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais referentes à primeira fase da demanda. Precedentes.” (AgRg no REsp 1382568/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) O referido entendimento era fundamentado no art. 33, caput, do Código de Processo Civil de 1973, que impunha ao autor ao adiantamento dos honorários para realização de prova pericial determinada de ofício pelo Juiz, confira-se: Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz. Contudo o panorama normativo sobre a questão foi alterado pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a prever no caput do art. 95 que ambas as partes devem participar do adiantamento dos honorários necessários ao custeio da prova pericial, quando determinada de ofício pelo Juízo da causa, in verbis: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. A esse respeito, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça proferido depois da vigência do Código de Processo Civil de 2015: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Nos termos do caput do art. 95 do Código de Processo Civil, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Constatando-se que a prova pericial foi determinada de ofício pela Juíza da causa, aplica-se a parte final do dispositivo legal em questão, determinando-se o rateio entre as partes, de forma igualitária, da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1339616, 0702948-67.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2021, publicado no DJe: 25/05/2021.) Ressalto, ainda, a existência de precedentes jurisprudenciais mais recentes, que impõe ao réu o ônus do adiantamento dos honorários periciais na segunda fase da ação de exigir contas, com base no princípio da causalidade, diante da sucumbência suportada na primeira fase do procedimento, especialmente quando constatado que deram causa à realização da prova, por não terem apresentado contas de forma adequada na segunda fase do processo. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA N. 871 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA PARTE VENCIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.274.466/SC, de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, apreciou o Tema n. 871 e definiu a tese de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. 2. No caso concreto, sendo a prova técnica a ser produzida no cumprimento de sentença procedente de Ação de Exigir Contas, deve a antecipação dos honorários periciais recair sobre a parte vencida na fase de conhecimento, qual seja, a ora recorrente. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.212.834/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL. ATO IMPRESCINDÍVEL À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO TUTELADO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. ARTS. 82 E 95, AMBOS DO CPC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS PAGAMENTO. PARTE VENCIDA NA PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade pelo pagamento da prova pericial determinada de ofício pelo Juízo na segunda fase da Ação de Exigir Contas. 2. O pagamento relativo à perícia determinada de ofício pelo juízo deve ser suportado, em regra, pela parte autora. Inteligência dos artigos 82, § 1o e 95, ambos do Código de Processo Civil. 3. Esgotada a primeira fase da ação de exigir contas e constituída a relação obrigacional, discute-se tão somente a satisfação da obrigação reconhecida àquele momento, razão pela qual a perícia não se mostra como instrumento probatório, mas como ato imprescindível à concretização do direito tutelado. 4. No caso, encontrando-se o feito na segunda fase da ação de exigir contas e se apresentando a parte agravante com a qualidade jurídica de vencida, correta a decisão agravada que, à luz do princípio da causalidade, determinou que arcasse com os honorários periciais. Inaplicabilidade dos arts. 82 e 95, ambos do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1819700, 0748077-27.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.) Estabelecidas essas premissas, verifica-se que no caso dos autos, os agravados não requereram a produção de prova pericial ao apresentar suas contas na segunda fase da ação de exigir contas (ID 251762383), enquanto a agravante impugnou a formalidade das contas prestadas, limitando-se a requerer a apresentação de documentação complementar (ID 250242226), de modo que a decisão agravada determinou a realização de prova pericial de ofício. Nesse contexto, e estando a pretensão recursal volvida apenas à distribuição proporcional entre as partes da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, conforme previsão contida no art. 95, caput, do CPC, mostra-se provável o provimento do recurso. Além da probabilidade de provimento do recurso, não há dúvidas sobre a presença de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada, pois a imposição do adiantamento dos honorários periciais apenas à agravante lhe imporia prejuízo financeiro imediato, com efeitos processuais potencialmente irreversíveis, considerando às consequências inerentes ao ônus da realização da prova. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da realização da prova pericial nos autos de origem, até a resolução da controvérsia estabelecida a respeito da responsabilidade pelo custeio dos respectivos honorários, quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento nesse grau recursal. Comunique-se ao Juiz da causa, para dar cumprimento à presente decisão. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator